Tribunal: TJMT
Processo: 1034960-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1034960-24.2021.8.11.0041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OPERAÇÕES EM PLATAFORMA ELETRÔNICA DE CORRETORA. ALEGAÇÃO DE FALHAS SISTÊMICAS, OPERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS, DIVERGÊNCIAS OPERACIONAIS E LIQUIDAÇÃO COMPULSÓRIA IRREGULAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou antecipadamente a demanda, com fundamento em documentos, extratos e relatórios internos apresentados pela corretora, concluindo que as ordens teriam partido da autora mediante login e senha e que os prejuízos decorreriam exclusivamente dos riscos próprios de operação alavancada no mercado financeiro.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) afastar o julgamento antecipado da demanda; (iii) determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual; e (iv) assegurar a produção da prova técnica requerida, destinada à apuração da origem das ordens, da autenticidade e integridade dos logs, da confiabilidade dos registros da plataforma, da regularidade da atuação da área de risco, das divergências entre os resultados exibidos no sistema e os lançamentos finais, e da regularidade da liquidação compulsória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há cerceamento de defesa no julgamento antecipado de demanda que envolve alegações técnicas sobre falhas sistêmicas, operações não autorizadas, divergências operacionais, liquidação compulsória irregular, cobrança de saldo devedor e registro de “erro operacional”, sem a produção de prova pericial requerida pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia não se limita ao risco ordinário das operações no mercado financeiro, pois a tese autoral aponta falhas sistêmicas, operações não autorizadas, divergências operacionais, liquidação compulsória irregular, cobrança de saldo devedor e registro expresso de “erro operacional”.
5. As alegações formuladas têm natureza eminentemente técnica e não podem ser examinadas adequadamente apenas com base em contratos, extratos e relatórios internos produzidos unilateralmente pela corretora.
6. A determinação anterior de juntada de histórico completo das operações, registros de comunicação, logs de sistema, documentos de custódia, extratos bancários, contratos, termos de uso e relatórios de auditoria interna evidencia a necessidade de aprofundamento probatório sobre a dinâmica das operações eletrônicas impugnadas.
7. A conclusão de que as ordens partiram da autora, mediante login e senha, e de que os prejuízos decorreram exclusivamente dos riscos da operação alavancada pressupõe análise técnica dos registros eletrônicos, especialmente diante de impugnação específica quanto à ocorrência de falha.
8. A prova técnica mostra-se indispensável para aferir a origem das ordens, a integridade dos logs, a correspondência entre os dados da plataforma e os registros internos da corretora, a regularidade da liquidação compulsória e a existência, ou não, das falhas sistêmicas alegadas.
9. O julgamento de improcedência fundado na ausência de falha na prestação do serviço revela-se prematuro quando proferido sem exame pericial necessário ao esclarecimento de controvérsia fática relevante.
10. O Tribunal reconhece que, diante de controvérsia fática relevante e de requerimento de prova pertinente ao deslinde da causa, o magistrado não pode julgar a demanda por insuficiência probatória sem assegurar à parte a regular instrução do feito, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
11. O retorno dos autos à origem não antecipa o resultado da demanda nem implica reconhecimento da procedência da pretensão inicial, mas apenas assegura a adequada formação do convencimento judicial.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com produção da prova técnica requerida.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Ap 140556/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2016, publicado no DJE 16.12.2016; STJ, AgInt no AREsp n. 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.07.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034960-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANGELICA PONCE DE ALENCAR - CPF: 048.028.921-28 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (APELADO), BEATRIZ MENDONCA MEDEIROS - CPF: 490.286.528-92 (ADVOGADO), FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI - CPF: 358.426.348-48 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PEDROSA DE REZENDE - CPF: 359.642.448-82 (ADVOGADO), ERIKA RIBEIRO DE OLIVEIRA NAPOLEAO DO REGO - CPF: 001.072.223-88 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA LEMGRUBER - CPF: 136.802.637-08 (ADVOGADO), THAIS DOS SANTOS MIRANDA SILVA - CPF: 402.602.378-84 (ADVOGADO), GISELLE DIAS MAGALHAES FARIA - CPF: 090.950.367-23 (ADVOGADO), MATHEUS SOUSA DA SILVA ALVES - CPF: 015.346.821-12 (ADVOGADO), PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - CPF: 095.406.437-24 (ADVOGADO), FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 056.388.647-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OPERAÇÕES EM PLATAFORMA ELETRÔNICA DE CORRETORA. ALEGAÇÃO DE FALHAS SISTÊMICAS, OPERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS, DIVERGÊNCIAS OPERACIONAIS E LIQUIDAÇÃO COMPULSÓRIA IRREGULAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou antecipadamente a demanda, com fundamento em documentos, extratos e relatórios internos apresentados pela corretora, concluindo que as ordens teriam partido da autora mediante login e senha e que os prejuízos decorreriam exclusivamente dos riscos próprios de operação alavancada no mercado financeiro.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (
ii
) afastar o julgamento antecipado da demanda; (
iii
) determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual; e (
iv
) assegurar a produção da prova técnica requerida, destinada à apuração da origem das ordens, da autenticidade e integridade dos logs, da confiabilidade dos registros da plataforma, da regularidade da atuação da área de risco, das divergências entre os resultados exibidos no sistema e os lançamentos finais, e da regularidade da liquidação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há cerceamento de defesa no julgamento antecipado de demanda que envolve alegações técnicas sobre falhas sistêmicas, operações não autorizadas, divergências operacionais, liquidação compulsória irregular, cobrança de saldo devedor e registro de “erro operacional”, sem a produção de prova pericial requerida pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia não se limita ao risco ordinário das operações no mercado financeiro, pois a tese autoral aponta falhas sistêmicas, operações não autorizadas, divergências operacionais, liquidação compulsória irregular, cobrança de saldo devedor e registro expresso de “erro operacional”.

5. As alegações formuladas têm natureza eminentemente técnica e não podem ser examinadas adequadamente apenas com base em contratos, extratos e relatórios internos produzidos unilateralmente pela corretora.

6. A determinação anterior de juntada de histórico completo das operações, registros de comunicação, logs de sistema, documentos de custódia, extratos bancários, contratos, termos de uso e relatórios de auditoria interna evidencia a necessidade de aprofundamento probatório sobre a dinâmica das operações eletrônicas impugnadas.

7. A conclusão de que as ordens partiram da autora, mediante login e senha, e de que os prejuízos decorreram exclusivamente dos riscos da operação alavancada pressupõe análise técnica dos registros eletrônicos, especialmente diante de impugnação específica quanto à ocorrência de falha.

8. A prova técnica mostra-se indispensável para aferir a origem das ordens, a integridade dos logs, a correspondência entre os dados da plataforma e os registros internos da corretora, a regularidade da liquidação compulsória e a existência, ou não, das falhas sistêmicas alegadas.

9. O julgamento de improcedência fundado na ausência de falha na prestação do serviço revela-se prematuro quando proferido sem exame pericial necessário ao esclarecimento de controvérsia fática relevante.

10. O Tribunal reconhece que, diante de controvérsia fática relevante e de requerimento de prova pertinente ao deslinde da causa, o magistrado não pode julgar a demanda por insuficiência probatória sem assegurar à parte a regular instrução do feito, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

11. O retorno dos autos à origem não antecipa o resultado da demanda nem implica reconhecimento da procedência da pretensão inicial, mas apenas assegura a adequada formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com produção da prova técnica requerida.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Ap 140556/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2016, publicado no DJE 16.12.2016; STJ, AgInt no AREsp n. 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.07.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela autora
ANGÉLICA PONCE DE ALENCAR
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1034960-24.2021.8.11.0041, ajuizada em face de XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Na
petição

inicial
, a autora afirmou ser cliente da requerida e sustentou ter sofrido prejuízos financeiros relevantes em razão de operações que, segundo alegou, não teriam sido por ela autorizadas em sua conta de investimentos.

Defendeu a ocorrência de liquidação compulsória de posições, cobranças indevidas e perda de valores investidos, fatos que teriam culminado na constituição de dívida inexistente perante a corretora.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para obter a devolução imediata do saldo de R$1.000,00, o restabelecimento de sua posição de custódia e a abstenção de eventual negativação de seu nome. No mérito, pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito de R$1.700,00, a condenação da requerida ao pagamento de R$2.700,00 a título de danos materiais e de R$41.800,00 por danos morais (id. 360732448).

Na
contestação
, a requerida relatou que a autora era investidora experiente, possuía perfil agressivo e tinha ciência dos riscos das operações alavancadas realizadas pela plataforma “Profit Pro Alavancagem”. Alegou não haver falha na prestação do serviço, ato ilícito ou nexo causal, sustentando que os prejuízos decorreram da própria estratégia da investidora, da atuação regular da área de risco ou da liquidação compulsória de posições.

Afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e requereu a improcedência dos pedidos indenizatórios e da declaração de inexigibilidade do débito, registrando que eventual reembolso administrativo se limitou à diferença decorrente de atraso na zeragem (id. 360732884).

Em
impugnação
, a autora alegou a intempestividade da contestação e requereu a revelia da requerida. No mais, reiterou a ocorrência de falhas na prestação dos serviços, especialmente nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2020, com operações supostamente não autorizadas, prejuízos injustificados e inconsistências entre a plataforma e os registros da corretora. Sustentou, ainda, possuir perfil moderado de investimento, incompatível com o risco atribuído pela ré, e requereu a procedência dos pedidos iniciais (id. 360732897).

Durante a tramitação, o juízo
converteu o feito em diligência
e determinou à requerida a juntada de documentos complementares, como histórico de operações, comunicações, logs, contratos, extratos, relatórios internos e prova de solvência da autora.

Após a juntada, a autora impugnou os documentos, alegando inconsistências nos relatórios, divergências entre a plataforma e os registros da corretora, operações não autorizadas, prejuízos injustificados, registro de “erro operacional” e falha na prestação dos serviços. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos e a designação de audiência de instrução (id. 360732913).

Na
sentença
, o Juízo delimitou a controvérsia à existência de falha na prestação dos serviços, decorrente de operações supostamente não autorizadas, liquidação compulsória de posições e cobrança de saldo devedor nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2020.

Após examinar os contratos, relatórios de operações, extratos, notas de corretagem e
logs
de sistema, concluiu que a autora aderiu ao contrato de intermediação e ao termo de contratação do software Profit Pro Alavancagem, assumindo a responsabilidade pelo uso da plataforma, guarda de
login
e senha, definição das estratégias e riscos das operações alavancadas.

Registrou que os instrumentos contratuais autorizavam a atuação da área de risco da corretora, sem aviso prévio, em caso de insuficiência de garantias, bem como que as ordens questionadas partiram da plataforma contratada, com autenticação válida da autora, sem indício de fraude, invasão de conta ou operação não autorizada.

Concluiu que os prejuízos decorreram dos riscos próprios das operações assumidas pela investidora, e não de falha imputável à corretora, e afastou os danos materiais e morais, ante a ausência de ato ilícito, dano indenizável e nexo causal.

Ao final, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a demandante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária (id. 360732915).

Nas
razões
do recurso
, a apelante,
ANGÉLICA PONCE DE ALENCAR
, defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a controvérsia exige prova técnica sobre o funcionamento da plataforma, a autenticidade das operações e a confiabilidade dos
logs
apresentados pela corretora. Afirma que o julgamento antecipado, sem perícia e sem audiência de instrução, violou o art. 370 do CPC e as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que os prejuízos não decorreram de risco ordinário do mercado, mas de falhas sistêmicas, operações não autorizadas, divergências entre a plataforma e os lançamentos finais, registro de “erro operacional” e cobranças indevidas.

Alega, ainda, que a sentença se apoiou em documentos unilaterais da ré, sem exame técnico independente, e partiu de premissa equivocada ao tratar a controvérsia como simples perda decorrente de operações de
day trade
.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial e audiência de instrução. Subsidiariamente, pugna pela declaração de inexistência do débito, restituição dos valores cobrados e condenação da ré ao pagamento de danos morais, custas e honorários (id. 360732916).

As
contrarrazões
foram apresentadas pela ré,

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.
, por meio das quais reforça os fundamentos adotados na sentença e requer o desprovimento do recurso (id. 360732918).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a demanda foi julgada antecipadamente sem a produção de prova técnica necessária à solução da controvérsia. Defende que a discussão envolve o funcionamento da plataforma eletrônica, a autenticidade das operações, a confiabilidade dos logs apresentados pela corretora, a regularidade da atuação da área de risco e as divergências entre os resultados exibidos no sistema e os lançamentos finais.

A preliminar comporta acolhimento.

A controvérsia não se restringe ao risco ordinário das operações no mercado financeiro, como assentado na sentença. A tese autoral sustenta a ocorrência de falhas sistêmicas, operações não autorizadas, divergências operacionais, liquidação compulsória irregular, cobrança de saldo devedor e registro expresso de “erro operacional”.

Essas alegações têm natureza eminentemente técnica e, por isso, não podem ser examinadas de forma adequada apenas com base em contratos, extratos e relatórios internos produzidos pela própria corretora.

Durante a própria condução do processo, foi evidenciada a necessidade de aprofundamento probatório maior. O juízo de origem, antes da sentença, determinou a juntada de histórico completo das operações, registros de comunicação, logs de sistema, documentos de custódia, extratos bancários, contratos, termos de uso e relatórios de auditoria interna. Essa providência demonstra que o esclarecimento dos fatos exigia análise técnica da dinâmica das operações eletrônicas impugnadas.

Não obstante, a sentença foi proferida com base essencialmente nesses documentos unilaterais, sem exame pericial destinado a verificar sua autenticidade, integridade e confiabilidade.

Assim, a conclusão de que as ordens partiram da autora, mediante
login
e senha, e de que os prejuízos decorreram exclusivamente dos riscos da operação alavancada, pressupõe análise técnica dos registros eletrônicos, sobretudo diante da impugnação específica de suposta falha.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou entendimento no sentido de que, diante de controvérsia fática relevante e de requerimento de prova pertinente ao deslinde da causa, é vedado ao magistrado julgar a demanda por insuficiência probatória sem antes assegurar à parte a regular instrução do feito, sob pena de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (TJMT, Ap n. 140556/2016, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/12/2016).

No caso, a prova técnica mostra-se indispensável para aferir a origem das ordens, a integridade dos logs, a correspondência entre os dados da plataforma e os registros internos da corretora, a regularidade da liquidação compulsória e a existência, ou não, das falhas sistêmicas alegadas. Sem essa análise, a improcedência fundada na ausência de falha na prestação do serviço mostra-se prematura.

Salienta-se que o retorno dos autos à origem não antecipa o resultado da demanda, tampouco implica reconhecimento da procedência da pretensão inicial, por se tratar apenas de medida necessária para assegurar a adequada formação do convencimento judicial, com observância das garantias constitucionais previstas no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANGÉLICA PONCE DE ALENCAR
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova técnica requerida.

Deixo de redistribuir os ônus de sucumbência, porquanto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença (STJ, AgInt no AREsp n. 1.418.198/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/07/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026